Tribunal: TJDFT
Processo: 0740494-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o ente público às seguintes obrigações: retificar o valor do benefício previdenciário do autor para R$5.810,54 (cinco mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos); e pagar a diferença entre o valor devido e o pago, desde a data da aposentadoria até a efetiva correção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) saber se o Distrito Federal deve compor o polo passivo da demanda; (ii) saber se a pretensão autoral foi atingida pela prescrição; (iii) saber se o redutor de 5 (cinco) anos previsto para as aposentadorias dos professores é aplicável nas hipóteses de aposentadoria proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões. A autarquia IPREV gerencia o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de forma que o ente federado atua como garantidor, daí a sua manifesta legitimidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1944970, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/11/2024. Preliminar rejeitada.
4. Prescrição. O recorrente se aposentou em 27/02/2023 e as parcelas reclamadas são consideradas de trato sucessivo, incidindo a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, nos termos da Súmula no 85 do STJ. Considerando que o recorrente ajuizou a demanda em 14/05/2024, pugnando por valores retroativos a março/2023, impõe-se reconhecer que a prescrição da pretensão deduzida não se operou. Prejudicial de mérito afastada.
5. O autor, professor aposentado, ajuizou a presente ação em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (30 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (35 anos).
6. Constata-se que o servidor laborou por 25 anos, 5 meses e 20 dias, exercendo a atividade de magistério na educação básica, sendo que em 27/02/2023 foi aposentado por idade, nos termos do artigo 40, § 1o, III, “b” da EC no 41/2003, combinado com os artigos 46 e 51 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, conforme consta no seu processo de aposentadoria (ID 67466494, pág. 5-6).
7. O artigo 24, XII, da CF/1988, estabelece a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre previdência social, cabendo aos estados e ao Distrito Federal suplementar as normas gerais editadas pela União. Assim, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do DF, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional, conforme dispõe o artigo 48: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
8. Outrossim, a constitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 769/2008 foi declarada pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (TJDFT, Acórdão no 1751504, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel.a Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 05/09/2023).
9. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o recurso extraordinário interposto ao acórdão prolatado no referido incidente não foi conhecido, assim como foi negado provimento ao agravo interno manejado, de forma que deve ser aplicada a decisão do Conselho Especial, por se tratar de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, V do CPC.
10. Admitir interpretação diversa implicaria no reconhecimento de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2o da CF/1988).
11. No tocante ao tempo de contribuição do autor/recorrente, deve ser reconhecido o erro material nos cálculos do valor da aposentadoria. Com efeito, a Administração Pública utilizou para os cálculos 9.279 dias de contribuição, enquanto o autor/recorrente contava com 9.295 dias de contribuição, conforme atesta seu processo de aposentadoria (ID 67466494, pág. 10).
12. Destarte, ante a ausência de previsão legal, o autor não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (30 anos) em sua aposentadoria proporcional, mas deve ser retificado o valor do benefício, na forma determinada sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1951174, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953456, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar e prejudicial de mérito em contrarrazões rejeitadas. Recurso desprovido.
14. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 67467064 e 67467065). Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48; CF/1988, art. 2o e 24, XII; CPC, art. 927, V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1751504, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel.a Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 05/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1951174, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953456, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.